Tribunal: TJSP
Processo: 2076835-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação declaratória c.c indenizatória – Prova – Alegação de fraude em contrato bancário – Impugnação da assinatura lançada no instrumento contratual - Ônus da prova que cabe a quem produziu o documento - Art. 429, inc. II, CPC. – Decisão mantida - Recurso improvido.